Tribunal: TJDFT
Processo: 0731237-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que houve contradição, apontando que os documentos de ID 44640003 - pág. 16 / ID 131550324, pág. 03 e 04 evidenciam que no nome do requerente somente havia o registro de negativação pela ré.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura nenhum vício, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
5. Os argumentos em que insiste a parte recorrente foram devidamente respondidos nos itens 5 e 6 do acórdão, quando assim consignou “5. Contudo, no que pertine ao dano moral ocasionado pela indevida inscrição, tenho que assiste razão à parte recorrente. É que aplicável ao caso o enunciado da Súmula 385 do STJ que prevê que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 6. Do documento de ID 44640003 - pág. 16, verifica-se que além do débito impugnado nestes autos, havia prévia inscrição do nome da parte autora no cadastro do SCPC. Portanto, este não faz jus à reparação a título de danos morais.”
6. Ou seja, não resta qualquer vício a ser sanado, pois a recorrente limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado à unanimidade pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. Assim, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
7. Ademais, a consulta ao REFIN é feita pelas empresas no Serasa, e a de ID 44640003 - pág. 5 foi efetuada em 10/06/2022, conforme consta nos autos, apontando inscrição do autor anterior à trazida por ele.
8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.